Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-86.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-86.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[B. G. D. S. - CPF: 113.357.751-29 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CAROL GAMBA - CPF: 051.561.121-29 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CAROL GAMBA - CPF: 051.561.121-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, sob o fundamento de inexistência de prova de efetiva lesão extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o cancelamento do voo, por si só, configura dano moral indenizável ou se há necessidade de demonstração de prejuízo concreto que extrapole o mero dissabor.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da prestadora do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo comprovação de excludentes.

4. Todavia, o consumidor permanece com o ônus de demonstrar os danos alegados, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, devendo ser demonstrada a ocorrência de circunstâncias excepcionais que agravem a situação do passageiro (REsp 1.796.716/MG; AgInt no AREsp 1.520.449/SP).

6. No caso concreto, inexistem provas de negativa de reacomodação, gastos extraordinários ou qualquer prejuízo que extrapole um mero contratempo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento de voo, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto que extrapole o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
B. G.D. S.
, representada por sua genitora
CAROL GAMBA DE SA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível Da Comarca De Alta Floresta – MT
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no.1000398-86.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, julgou improcedentes o pedido formulado nesta lide, pondo fim à fase cognitiva do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte adversa (art. 85, § 2o, CPC), observando-se a condição de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A indenização deve sempre se ater à regra de moderação e proporcionalidade, buscando a harmonização das relações sociais e evitando que o lesado se locuplete sem causa [...]
”;

2)
“
[...]como narrado no decorrer do processo, o voo do autor seria no dia 29/12/2023, foi cancelado e remarcado para o outro dia 30/12/2023, por conta de tal cancelamento, a parte Autora não conseguiu realizar suas viagens de fim de ano, pois atrapalharia toda sua programação, dentro dos dias que tinha disponibilidade para viajar [...]”
;

3)
“
[...]Nos processos ajuizados por sua genitora e seus familiares, a demanda foi julgada parcialmente procedente e procedente, sendo reconhecidos os danos morais causados pela ré. - Sentenças em anexo. [...]
”; e

4)
“
[...]comprovado que a Recorrida CANCELOU o voo do Apelante, tal fato causou prejuízos de enorme monta ao mesmo. [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida requerendo seja julgado procedente a presente demanda, fixando-se em quantia igual ao valor de pelo menos R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos recorrentes, tudo devidamente corrigido na forma legal. Com o provimento do presente recurso, o que desde já se espera, requer ainda seja majorado os honorários de sucumbência para a razão de 20% sobre o valor atualizado da condenação, bem como sejam tais honorários suportados exclusivamente pela Recorrida.

Contrarrazões Recursais (ID. 232324197) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

O Exmo. Procurador de Justiça apresentou parecer no ID. 242319650 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte consumidora busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que o cancelamento do voo teria lhe causado dano moral passível de ser indenizado.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conforme bem apontado em sentença “
apesar de o acionante declarar que despendeu gastos extras, nada foi apresentado nos autos neste sentido, limitando-se a meras alegações, nem mesmo foi informado acerca de eventual negativa da companhia aérea em reacomodação/reagendamento em outro voo ou ressarcimento dos valores pagos. Tampouco comprovou qualquer outro prejuízo que suplante a esfera do mero dissabor. Vale salientar que o autor reside na mesma cidade onde o embarque estava programado, portanto, nesse ponto, não vislumbro prejuízos que afetem o seu direito personalíssimo
”, id. 232324188 – Pág.2.

Além disso, conforme bem destacado pelo D. Parecer do Ministério Público, “
[...]Conforme o princípio do ônus da prova, cabe a parte que alega um fato provar a veracidade de suas alegações. No presente caso, a parte autora não trouxe aos autos provas suficientes para embasar suas reivindicações, o que leva à conclusão de que não há elementos robustos que sustentem as alegações apresentadas.
”, id. 242319650 – Pág.3.

Assim sendo, embora a Apelante assevere que sua genitora e seus familiares obtiveram sentenças favoráveis em outras ações decorrentes do mesmo cancelamento de voo, entendo que a situação detalhada nos autos não possui o condão de acarretar a condenação da Cia. Aérea ao pagamento da pleiteada indenização.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

APELAÇÃO - DANO MORAL – ATRASO NO VOO DECORRENTE DE RAZÕES CLIMÁTICAS – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PASSAGEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que, “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. ” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Assim, “o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovado, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AGINT NO ARESP 1520449/SP , REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 19/10/2020, DJE 16/11/2020).

Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais. (AGINT NO ARESP N. 2.088.130/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/8/2022, DJE DE 26/8/2022.). Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15 sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita. (N.U 1001835-53.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – PEDIDO DE DANO MATERIAL NÃO FORMULADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

(N.U 1007473-14.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo permitido pela legislação regente, este não deve ser majorado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025